Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-08.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000212-08.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: LARISSA DO NASCIMENTO SOUZA Advogado(s):RAFAEL DE ALMEIDA MEDAWAR, ARTUR LUIZ GODOY FERNANDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. DIREITO À CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais ajuizada por LARISSA DO NASCIMENTO SOUZA, que julgou procedentes os pedidos da autora, determinando (i) a manutenção do contrato de plano de saúde mediante pagamento próprio, enquanto não houver alta médica; (ii) o pagamento das despesas com tratamento realizado em 09/01/2024, previamente autorizado pela operadora; e (iii) a confirmação da tutela provisória anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiária que se encontra em tratamento médico contínuo, em razão da perda de vínculo com a empresa estipulante; (ii) estabelecer se é devida a cobertura de procedimento previamente autorizado, realizado durante a vigência contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento médico de beneficiária que se encontre em pleno tratamento garantidor de sua incolumidade física, ainda que regularmente rescindido o vínculo contratual, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS). 4. A interpretação sistemática dos arts. 8º, § 3º, alínea “b”, e 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, combinada com a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, impõe à operadora o dever de garantir a continuidade do tratamento, desde que o beneficiário arque com o custo integral da mensalidade. 5. A continuidade da cobertura não implica obrigação de manutenção do plano coletivo empresarial, mas sim dever de garantir a assistência médica iniciada, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. 6. O procedimento médico realizado em 09/01/2024 foi expressamente autorizado pela operadora, o que confirma a existência da relação contratual na data da prestação do serviço e consolida a legítima expectativa da beneficiária quanto à cobertura. 7. A jurisprudência do TJ/BA converge com o entendimento do STJ, reconhecendo a impossibilidade de cancelamento unilateral do plano de saúde enquanto o beneficiário estiver submetido a tratamento médico contínuo, mesmo que encerrado o vínculo com o estipulante. 8. A sentença observou corretamente o ordenamento jurídico e os precedentes obrigatórios, não havendo vícios ou nulidades a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, alínea “b”, 30, § 1º, e 35-C, I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; RN ANS nº 124/2006 e nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.02.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000608-70.2024.8.05.0076, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 22.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8056279-46.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003326-11.2019.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000212-08.2024.8.05.0072, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LARISSA DO NASCIMENTO SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239